Tribunal: STF
Processo: MS 39599
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Franklin Mota Bittencourt contra ato praticado pelo Desembargador Marcelo Martins Berthe, Presidente da Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas, autoridade apontada como coatora, o qual limitou o número de candidatos considerados habilitados e convocados para a prova escrita e prática do concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro do Estado de Alagoas, que implicou a exclusão do impetrante do referido certame.



Alega o impetrante que “a ação constitucional sub examine visa a invalidação do Comunicado 51/2024 (doc. 02), ato pelo qual se excluiu o impetrante do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas”.



Afirma que o Desembargador Marcelo Martins Berthe encontra-se como Presidente da Comissão do Concurso, exercendo suas atribuições, em função de delegação de poderes realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), conforme se percebe do Edital de Abertura de Inscrições do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas nº 01/2023 – Edital nº 01/2023 –, bem como da Portaria Conjunta nº 02, de 09 de abril de 2019, do CNJ, o que atrai a competência desta Suprema Corte para apreciação deste mandado de segurança, nos termos do art. 102, caput, I, r, da Constituição Federal.



Relata ser candidato à vaga do concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro do Estado de Alagoas, tendo obtido nota 60 (sessenta) e que, na segunda fase do certame, surgiu, para a Comissão do Concurso, dúvida acerca da interpretação da cláusula 5.5.3 do Edital nº 01/2023, uma vez que não se sabia a quantidade de candidatos que deveria convocar, no que pertine à ampla concorrência, para a Prova Escrita e Prática.



Em outras palavras, a dúvida era se deveriam ser excluídas do certame, ou não, as vagas reservadas aos candidatos negros e deficientes do cômputo a ser efetuado para se chegar ao número de candidatos habilitados e convocados para a segunda fase do certame – Prova Escrita e Prática.



Acrescenta que



“em razão desta dúvida, fora realizada duas listas de candidatos relativamente ao resultado da prova objetiva no que pertine às habilitação e convocação para a realização da Prova Escrita e Prática contendo: a) candidatos habilitados e convocados para a Prova Escrita e Prática por meio do Edital de 14/2023 (doc. 10); e b) candidatos habilitados e convocados para a Prova Escrita e Prática através do Comunicado 47/2023 (doc. 09).



Consigna que, a posteriori, o Presidente da Comissão do Concurso formulou consulta perante o Conselho Nacional de Justiça a respeito de como realizar a interpretação do art. 10-A, da Resolução nº. 81/2009 do Conselho Nacional de Justiça, (Doc. 11), que diz respeito à cláusula 5.5.3 do Edital nº 01/2023 (doc. 03), procurando, desta forma, saber como realizar o cálculo dos candidatos habilitados e convocados à Prova Escrita e Prática, tendo obtido a resposta de que o cálculo deveria ocorrer excluindo as vagas reservadas aos candidatos negros e deficientes (doc. 07).



Esclarece que, finalizada a consulta, o Presidente da Comissão do Concurso excluiu do certame, via Comunicado 51/2024 (doc. 02), os candidatos que haviam sido habilitados e convocados para participar da Prova Escrita e Prática mediante o Comunicado 47/2023 (doc. 09), retirando do certame, entre tais candidatos, o Sr. Franklin Mota Bittencourt, ora impetrante.



Articula que 



O art. 10-A, objeto da Consulta 0006862-11.2023.2.00.0000, embora tenha sido incluído na Res. CNJ 81/2009, no ano de 2022, seu teor não é novidade, pois, previsão bastante semelhante já constava da cláusula 5.5.3 da minuta de edital, anexa ao referido ato normativo na sua redação original (doc. 12), sucessivamente: 



Art. 10-A. Somente serão considerados habilitados e convocados para a Prova Escrita e Prática os candidatos que alcançarem maior pontuação, incluídos os empatados na última colocação, dentro da proporção de até 12 (doze) candidatos por vaga, em cada opção de inscrição. (incluído pela Resolução n. 478, de 27.10.2022) 



[...]. 



5.5.3. Somente serão considerados habilitados e convocados para a Prova Escrita e Prática os que alcançarem maior pontuação, incluídos os empatados na última colocação, dentro da proporção de 8 (oito) candidatos por vaga, em cada opção de inscrição. 



33. A distinção entre um e outra é que no art. 10-A da Res. CNJ nº 81/2009, o fator de multiplicação para se chegar ao número de candidatos habilitados e convocados para a Prova Escrita e Prática pode variar até 12x, enquanto na redação original da cláusula 5.5.3 da minuta do edital constante da mencionada resolução, o fator de multiplicação era fixo, sendo 8x, contudo, em ambos, o fator deveria ser, como deve, multiplicado “por vaga, em cada opção de inscrição”. 



Aduz que ao se analisar a cláusula 2.18, do Edital nº 01/2023, constata-se que o número de serventias disponibilizadas das 1ª e 2ª entrâncias é de 127, portanto, devem ser considerados habilitados e convocados para a Prova Escrita e Prática 1.524 (um mil quinhentos e vinte e quatro) candidatos, tendo esses o direito de ver suas provas corrigidas e, uma vez satisfeitas as condições do concurso, prosseguir no certame, submetendo-se à prova seguinte, ressaltando ser esta a interpretação que sempre prevaleceu na jurisprudência do CNJ (PCA n. 0002304-11.2014.2.00.0000 e do PCA n. 0007608-10.2022.2.00.0000).



Nessa linha, ressalta que “no PCA nº 0007608-10.2022.2.00.0000, antes mesmo da decisão de mérito, o c. Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, ao prestar as informações, asseverou que, privilegiando a competição do certame e contemplando o entendimento do CNJ sobre a matéria, procedeu à habilitação e convocação dos candidatos multiplicando o fator previsto no edital pelo número de vagas, sem qualquer subtração, em síntese: multiplicou o fator previsto no edital pelo número de todas vagas, sem excluir aquelas reservadas às cotas (doc. 13)”.



Obtempera que não há previsão, na minuta de edital constante da Res. CNJ 81/2009 e nem tampouco no Edital nº 01/2023, de exclusão das vagas destinadas às cotas do cômputo para se saber quantos candidatos serão habilitados e convocados para se submeter à Prova Escrita e Prática, ao reverso, as previsões contidas nas cláusulas 5.3.3 dos mencionados editais são amplas, referindo-se, unicamente, a multiplicação do fator previsto no edital por vaga existente em cada grupo, observado, logicamente, a opção pelo critério provimento ou remoção.



Nesse contexto, ressalta que “o entendimento do c. CNJ sempre fora no sentido de que o cálculo para o número de habilitados e convocados para a Prova Escrita e Prática deve ser feito pela multiplicação do fator previsto no edital pelo número de vagas sem excluir aquelas destinadas às cotas, por conseguinte, inviável a pretensão do Presidente da Comissão do Concurso em conferir nova interpretação às cláusulas 5.3.3 da minuta de edital, prevista na Res. CNJ 81/2009 (doc. 11), e no Edital nº 01/2023 (doc. 03), ainda que fundado no acórdão proferido na Consulta nº 0006862- 11.2023.2.00.0000 (doc. 07)”.



Assevera que entender de forma diversa, em relação ao Edital nº 01/2023, implica violação ao postulado da segurança jurídica, em duas vertentes: “a) objetiva, referente à estabilidade jurídica no que concerne a irretroatividade dos atos, art. 5º, caput, XXXVI, CF/88; e b) subjetiva - princípio da proteção da confiança legítima dos atos da administração pública -, pertinente às legítimas expectativas criadas pela atuação estatal junto aos particulares”.



Ademais, “excluir do certame os candidatos convocados através do Comunicado nº 47/2023 (doc. 09), empós eles terem se submetido à Prova Escrita e Prática do concurso, para além de desrespeitar o princípio da confiança legítima dos atos administrativos, infringe o princípio da eficiência vigente na administração pública, art. 37, caput, da CF/88”.



Postula a concessão liminar, inaudita alteram pars, de determinação imediata ao Presidente da Comissão do Concurso, autoridade apontada como coatora, para: 



a.1) suspender o procedimento do concurso até o julgamento final deste mandado de segurança, resguardando-se ao impetrante o direito de ter sua Prova Escrita e Prática corrigida e participar, regularmente, do concurso público regido pelo Edital nº 01/2023; 



a.2) ou, ad cautelam, suspender a correção da Prova Escrita e Prática de todos os candidatos e/ou a publicação do resultado da correção até o julgamento final deste mandado de segurança, resguardando-se ao impetrante o direito de ter sua Prova Escrita e Prática corrigida e participar, regularmente, do concurso público regido pelo Edital nº 01/2023; 



a.3) ou, por cautela, reincluir/incluir o impetrante no concurso regido pelo Edital nº 01/2023, corrigindo sua Prova Escrita e Prática, dando o prosseguimento normal ao certame, resguardando-lhe o direito de participar, regularmente, do concurso público regido pelo Edital nº 01/2023; e 



a.4) ou, ad cautelam, se quando da análise deste pedido liminar, já tiver ocorrido a publicação do resultado da correção da Prova Escrita e Prática, suspender o procedimento do concurso até o julgamento final desta ação constitucional ou, ainda, determinar a correção da prova do impetrante, adotando, em qualquer caso, as medidas necessárias para lhe assegurar o direito de participar regularmente do certame, ressaltando, ainda, que a medida liminar concedida, em qualquer hipótese, deverá permanecer em vigor até o julgamento final deste mandamus. 



Ao final, pede a concessão da ordem, para, ao final, com o julgamento de procedência deste mandamus, sejam reconhecidas a ilegalidade e a abusividade do Comunicado nº 51/2024 (doc. 02), declarando-se sua nulidade, bem como de qualquer fase do concurso que tenha ocorrido sem a reinclusão/inclusão anterior do impetrante no certame ou de todo o concurso, mantendo-se os efeitos da liminar anteriormente concedida. 



É o relatório. Decido.



Preliminarmente, registre-se que, nos termos do art. 102, I, d, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente o Mandado de Segurança impetrado em face de atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF. Outrossim, é de competência originária desta Corte o conhecimento de ações, entre elas o Mandado de Segurança, que atacam ato do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do artigo 102, I, r, da CF. 



 



In casu, o ato apontado como coator (Comunicado n. 51/2024 - Doc. 2) foi praticado pelo Presidente do Concurso de Delegação de Serventias do Estado de Alagoas, o que não atrai a competência originária desta Suprema, tendo em vista não se tratar de nenhuma das autoridades mencionadas na alínea d, do referido dispositivo constitucional, nem tampouco impugna ato concreto emanado do Conselho Nacional de Justiça, nos termos da alínea r do mesmo dispositivo. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 



Mandado de segurança. Concurso público. Pretensão de anulação de questão por desconformidade com o programa do edital. Comissão de concurso. Ato coator. Inexistência de ato complexo. Ausência de competência originária do STF para apreciação da causa. Mandado de segurança do qual não se conhece. A competência para o julgamento de mandado de segurança decorre da autoria do ato apontado como ilegal. No caso – em que candidato de um concurso público pretende a anulação de questão de prova elaborada e corrigida por instituição para esse fim contratada –, o ato coator é da comissão de concurso e não da autoridade responsável pela homologação do certame, uma vez que o julgamento de recurso administrativo não é ato complexo. Não conhecimento do mandado de segurança, com remessa do processo ao primeiro grau da Justiça Federal. (MS 33638, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-10-2015). 



Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Concurso Público para serventias extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Decisão negativa do CNJ. Manutenção de entendimento da comissão do Concurso. Incompetência originária do STF. 1. Mandado de segurança impetrado contra decisão do CNJ que manteve o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a respeito da pontuação de títulos do candidato impetrante. 2. Não compete ao STF julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNJ, i.e., aquelas que, mantendo ato proferido por outro órgão, não agravam a situação dos interessados. Precedentes. 3. Mandado de segurança não conhecido. (MS 33691, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27-09-2018).



Ainda que ultrapassada a barreira do conhecimento, considerando-se que, in casu, o Presidente da Comissão do Concurso Público para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas designado pela Portaria Conjunta n° 02 de 09 de abril de 2019 do Conselho Nacional de Justiça, atuou no exercício da delegação da prática de atos referentes ao certame, não haveria como conceder a segurança ora postulada. 



Extrai-se, do ato impugnado, orientação relativa à fórmula de cálculo para a convocação para a prova escrita e prática em concursos de delegações. Confira-se o seu teor:



 “[...] considerando a decisão proferida pelo Plenário do C. CNJ nos autos da Consulta n. 0006862-11-2023.2.0.0000, em 18/12/2023, que estabeleceu interpretação ao art. 10-A da Resolução CNJ n. 81/2009, cujo entendimento é de que a quantidade de candidatos convocados para a prova escrita e prática em concursos de delegações, em relação à ampla concorrência, deve ser o produto do cálculo estre o número de serventias extrajudiciais vagas previstas em edital - excluídas as serventias reservadas aos candidatos deficientes e negros, nos termos do art. 3º, § § 4º , da Resolução CNJ n. 81/2009 - e o fatos de multiplicação previsto em edital, que poderá ser de até 12 vezes o número de vagas, para conhecimento geral, COMUNICA que ficam excluídos do certame os candidatos às vagas destinadas à ampla concorrência elencados no Comunicado n. 47/2023, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do C. CNJ em 11/10/2023, vez que a esses candidatos foi oportunizada a realização da Prova Escrita e Prática de forma facultativa e precária, até decisão acerca das disposições da Resolução n. 81/2009, o que foi feito nos autos da supramencionada consulta. Permanecem no certame os candidatos às vagas reservadas às pessoas com deficiência e aos negros, em listas específicas. 



Como se vê, o ato tido por ilegal teve como lastro a orientação firmada na Consulta n. 0006862-11-2023.2.0.0000, em 18/12/2023CNJ, a qual lhe serviu de base, cuja ementa possui o seguinte teor: 



CONSULTA. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO. PROVA ESCRITA E PRÁTICA. CLÁUSULA DE BARREIRA. NOTA DE CORTE. INTERPRETAÇÃO. ART. 10-A DA RESOLUÇÃO CNJ N. 81/2009. CANDIDATOS CONVOCADOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. CÁLCULO. FATOR DE MULTIPLICAÇÃO. SERVENTIAS RESERVADAS. LISTAS INDEPENDENTES. CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA E NEGROS. CONSULTA RESPONDIDA. 1. Consulta acerca da abrangência da interpretação a ser conferida ao art. 10-A da Resolução CNJ n. 81/2009, que disciplina a cláusula de barreira nos concursos públicos de outorga de delegações. 2. As alterações da Resolução CNJ n. 81/2009 determinam a separação do procedimento entre as serventias destinadas à ampla concorrência e as reservadas a candidatos deficientes e negros em listas independentes. 3. O art. 10-A da supracitada Resolução deve ser interpretado no sentido de que a quantidade de candidatos convocados para a prova escrita e prática, em relação à ampla concorrência, deve ser o resultado do cálculo entre o número de serventias vagas remanescentes, após a exclusão das serventias reservadas aos candidatos com deficiência e negros, e o fator de multiplicação previsto em edital (que pode ser de até 12 vezes o número de vagas). 4. Consulta conhecida e respondida.



Conforme consignado pelo Conselho Nacional de Justiça, “As alterações da Resolução CNJ n. 81/2009 determinam a separação do procedimento entre as serventias destinadas à ampla concorrência e as reservadas a candidatos deficientes e negros em listas independentes”.



Não há direito líquido e certo a ser amparado na via do mandado de segurança, haja vista que o ato do CNJ, de cunho interpretativo, em sede de consulta, foi sobre o alcance de norma prevista na Resolução n. 81/2009 (art. 10-A, incluído pela Resolução n. 478, de 27.10.2022), já em vigor antes da publicação do Edital de Abertura de Inscrições do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas nº 01/2023. 



Sem razão, portanto, o impetrante, quanto à alegada violação ao princípio da segurança jurídica, sendo inviável a impetração do mandamus para corrigir ou alterar a interpretação do CNJ acerca de seu ato normativo. Vale dizer: em última análise, o que se questiona é a própria incidência da norma em questão, a qual já estava em vigor quando da abertura do Edital n. 001/2023. 



Inexiste, na espécie, ilegalidade ou teratologia que justifique o pretendido controle judicial, o que afasta o cabimento da via mandamental, na linha dos seguintes julgados desta Suprema Corte: 



CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RESOLUÇÃO CNJ 81/2009. PROVA DE TÍTULOS. PONTUAÇÃO. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE NOTÁRIO OU REGISTRADOR PELO PERÍODO MÍNIMO DE 10 ANOS. ATIVIDADE NÃO PRIVATIVA DE BACHAREL EM DIREITO. TENTATIVA DE CONFRONTAR ATO NORMATIVO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (MS 33527, Rel. para o acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25-04-2018).



Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em mandado de segurança. Concurso público para serventias extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ato do CNJ. Pontuação de títulos. 1. O CNJ, nos termos do inciso I do item 7.1 da Resolução nº 81/2009, admite que o exercício de advocacia e de atividades privativas de bacharéis em direito seja contabilizado em prova de títulos de concurso para serventias extrajudiciais. 2. O acórdão do CNJ impugnado neste mandado de segurança considerou irregular a inclusão do exercício de atividade notarial e/ou registral entre as hipóteses de pontuação pelo exercício da advocacia ou de função privativa de bacharel em direito. Trata-se de um entendimento consolidado na jurisprudência do CNJ (Consulta nº 0004268-78.2010.2.00.0000), no sentido de que essa não é uma atividade privativa de advogado ou de bacharel. 3. Não há, portanto, manifesta ilegalidade ou teratologia no ato impugnado, o que seria necessário para a revisão judicial das decisões do CNJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. (MS 33539 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26-11-2018).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao mandado de segurança, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente